Tribunal: TJMT
Processo: 1022257-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022257-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIAS DANIEL DINIZ - CPF: 011.693.631-21 (ADVOGADO), ISAC CECILIO DOS SANTOS - CPF: 003.906.191-40 (PACIENTE), 2a. Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ELIAS DANIEL DINIZ - CPF: 011.693.631-21 (IMPETRANTE), RIAN HENRIQUES ROSSATO - CPF: 027.205.381-32 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA CAROLINE SILVA LIMA - CPF: 048.460.631-00 (VÍTIMA), DIEGO JACOB MARONESI - CPF: 062.579.739-61 (VÍTIMA), FRANCIANE SILVA MOTA - CPF: 077.759.829-93 (VÍTIMA), VICTOR EMMANUEL MARTINS BRANDAO - CPF: 019.099.061-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022257-53.2022.8.11.0000

PACIENTE: ISAC CECILIO DOS SANTOS
IMPETRANTE: ELIAS DANIEL DINIZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGADA AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – FLAGRANTE FICTO – ART. 302, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ELASTICIDADE DA EXPRESSÃO ‘LOGO DEPOIS’ – NEGATIVA DE AUTORIA – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A expressão ‘logo depois’, constante do inciso IV do art. 302 do CPP, permite interpretação elástica, havendo maior margem na apreciação do elemento cronológico, quando o agente é encontrado em circunstâncias suspeitas, aptas, diante de indícios, a autorizar a presunção de ser ele o autor do delito, estendendo o prazo a várias horas
” [STJ. AgRg no REsp 1974148 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1a Região). DJe: 20/6/2022].

A alegação de que o paciente não cometeu os crimes que lhe são imputados não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente a demonstração do
fumus comissi delicti
[indício suficiente de autoria] para manutenção da prisão cautelar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022257-53.2022.8.11.0000

PACIENTE: ISAC CECILIO DOS SANTOS

IMPETRANTE: ELIAS DANIEL DINIZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Isac Cecílio dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas de Rio Verde/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo
157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes [roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo], artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 [tráfico de drogas], e art. 12 da Lei no 10.826/2003 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido].

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, na manhã do dia 3/10/2022, quando chegava na residência de sua mãe, Joana Ramos dos Santos. Sustenta que:
1)
a prisão flagrancial é ilegal, uma vez que “
Isac foi preso mais de 12 (doze) horas após o roubo, do qual não participou, sendo que não foi encontrado em sua posse nenhum objeto originado do crime
”;
2)
embora conste no APFD que duas vítimas reconheceram o acusado, essa é “
uma afirmação extremamente duvidosa, pois consta que os agentes praticaram o crime usando bataclavas
”, além disso não há nos autos comprovação de que o reconhecimento seguiu os ditames legais da legislação processual penal e;
3)
não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, notadamente o
fumus comissi delicti
.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do acusado, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista, Sebastião Barbosa Farias (id. 149013157).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 151918155).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 154737657).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022257-53.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Isac Cecílio dos Santos
, por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas de Rio Verde/MT,
dentro da ação penal n. 1008071-84.2022.8.11.0045, na qual foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes [roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo], artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 [tráfico de drogas], e art. 12 da Lei no 10.826/2003 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido], em concurso material de delitos, consoante se depreende da peça acusatória:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça que ao final subscreve, no uso das suas atribuições conferidas por Lei, e com suporte fático nos inclusos autos em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra:

RIAN HENRIQUES ROSSATO, vulgo “RN”, brasileiro, solteiro, desempregado, portador da Cédula de Identidade com RG n.o 9123487242 SESP/RS, inscrito no CPF sob n.o 027.205.381-32, nascido em 14/11/2003, filho de Vandi Rossato e Senara Souza Henriques, residente e domiciliado na Rua Santa Lúcia, n.o 368-E, Bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde/MT; atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória Local, telefone (65) 9 9675-5337; e

ISAC CECILIO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, vendedor, portador da Cédula de Identidade com RG n.o 17302560 SSP/MT, inscrito no CPF sob n.o 003.906.191-40, nascido em 25/07/1983, filho de Agemiro Cecílio dos Santos e Joana Barros dos Santos, residente e domiciliado na Rua 02, Bairro 24 de Dezembro, em Várzea Grande/MT, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória Local, telefones: (65) 9 9338-7106; pela prática dos fatos delituosos a seguir descritos:

1o FATO – ROUBO MAJORADO:

No dia 02 de outubro de 2022, por volta das 23h30min, na residência situada na Rua Américo Vespúcio, n.o 4307, Bairro Parque das Araras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
os denunciados RIAN HENRIQUES ROSSATO e ISAC CECILIO DOS SANTOS, na companhia de outro agente até o momento não identificado, agindo em concurso de pessoas, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
,
mantendo em seu poder as vítimas
Diego Jacob Maronesi, Franciane Silva Mota, Victor Emanuel Martins Brandão e Karla Caroline Silva Lima,
restringindo suas liberdades
, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) celular da marca Xiaomi, de cor preta, avaliado em R$ 1.000,00 (um) mil reais; 01 (um) power bank, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), 02 (dois) cartões bancários da agência do Sicoob, 01 (um) cartão flash de benefício, e 01 (um) cartão da unimed, pertencentes a vítima Diego Jacob Maronesi; bem como 01 (um) cartão bancário da agência do Sicoob, 01 (um) cartão flash da empresa FS, pertecentes a ofendida Franciane Silva Mota; como também 01 (uma) motocicleta da marca Yamaha, modelo XT 660, de cor preta, de placa NPI-7E88, ano 2009, avaliada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 01 (um) veículo da marca Ford, modelo KA, de cor branca, ano 2018, avaliado em R$ 36.000,00, de placas QCS-6F56; 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi Redmi 9 pro, de cor azul, avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), 01 (um) aparelho celular da marca Samsung A10, de cor azul, avaliado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), 01 (uma) carteira com documentos pessoais, cartões de crédito, comprovante de passagem, 01 (um) óculos da marca Chili Beans avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (uma) faca com cabo de osso, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) tênis Mizuno de cor azul-esverdeado avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 01 (uma) mini luneta de cor preta avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais), 02 (duas) mochilas da empresa FS avaliadas em R$ 80,00 reais cada, 01 (um) fone da marca JBL sem fio avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 01 (um) canivete avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais), 02 (dois) escapamento de motocicleta avaliados em R$ 500,00 (quinhentos) reais cada, 01 (um) registro da arma de fogo carabina 357, pertencentes às vítimas Victor Emanuel Martins Brandão e Karla Caroline Silva Lima, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 01/05 – id. 101682939 e fls. 01/05 – id. 101682940, Termo de Apreensão de fls. 01/03 – id. 101684095 e demais documentos acostados ao feito.

2o FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que em diversas datas, e especialmente no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 09h00min, na residência situada na Rua Santa Lúcia, n.o 485-E, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados RIAN HENRIQUES ROSSATO e
ISAC CECILIO DOS SANTOS
, com consciência e vontade, após terem adquirido de maneira escusa, guardaram e
tinham em depósito drogas (cocaína e maconha)
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/05 – id. 101682939, Termo de Apreensão de fls. 01/03 – id. 101684095 e demais documentos acostados ao feito.

3o FATO – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 09h00min, na residência situada na Rua Santa Lúcia, n.o 485-E, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
ISAC CECILIO DOS SANTOS, com consciência e vontade, possuía e mantinha sob sua guarda 08 (oito) munições de calibre .38, de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/05 – id. 101682939, Termo de Apreensão de fls. 01/03 – id. 101684095 e demais documentos acostados ao feito.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que no dia 02 de outubro de 2022, por volta das 23h30min, o denunciado RIAN, previamente ajustado ao imputado ISAC e outro comparsa não identificado com precisão até o momento, em posse de uma arma de fogo, se dirigiu até a moradia dos ofendidos Victor Emanuel Martins Brandão e Karla Caroline Silva Lima, os quais estavam confraternizando com as vítimas Diego Jacob Maronesi e Franciane Silva Mota, e ao chegar no local, abordou todos no portão da casa e anunciou o assalto mediante grave ameaça, com a arma em punho.

Na sequência, o imputado RIAN determinou que os ofendidos adentrassem na residência, de forma que quando já estavam no interior do imóvel, ordenou que todos eles se ajoelhassem e entregassem seus aparelhos celulares e outros bens.

Ato contínuo,
o implicado ISAC e o outro agente não identificado, sendo certo que este último portava uma arma de fogo, chegaram na residência para auxiliar o denunciado RIAN na empreitada delitiva
.

Em seguida, enquanto um dos agentes permaneceu vigiando os ofendidos Diego Jacob Maronesi, Franciane Silva Mota, Victor Emanuel Martins Brandão e Karla Caroline Silva Lima, os demais vasculharam a residência e a todo momento RIAN perguntava sobre a motocicleta da vítima Victor, de modo que após reunirem os bens de todas vítimas – acima relacionados, os imputados saíram da casa, levando também a motocicleta da marca Yamaha, modelo XT 660, de cor preta, de placa NPI-7E88, ano 2009, avaliada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e o veículo da marca Ford, modelo KA, de cor branca, ano 2018, de placas QCS-6F56, avaliado em R$ 36.000,00, de propriedade de Victor Emanuel Martins Brandão e Karla Caroline Silva Lima.

Posteriormente, com a saída dos ladravazes da moradia,
os ofendidos relataram os fatos para a Polícia
, que encetou diligências a fim de localizar e prender os agentes, de forma que, no outro dia,
após entrarem em contato com uma das vítimas e solicitarem que esta rastreasse seu aparelho celular, os policiais se deslocaram até a última localização do aparelho, qual seja, a residência situada
na Rua Santa Lúcia, n.o 485-E, Bairro Rio Verde, onde morava os implicados RIAN e ISAC na casa aos fundos
.

Evola-se dos autos que, ao chegarem no lugar e terem a entrada autorizada pela moradora da residência da frente,
a equipe policial encontrou os denunciados RIAN e ISAC no interior da moradia situada aos fundos do terreno, sendo certo que o primeiro estava machucado e deitado em um colchão na sala
.

Extrai-se do procedimento policial que, depois de avistar a equipe policial, RIAN confessou aos agentes da lei que havia caído com a motocicleta produto de roubo da noite anterior, tendo inclusive indicado o local onde havia deixado a moto, a qual foi encontrada mais tarde pela guarnição policial no lugar informado.

Ademais, na ocasião, os policiais localizaram com o imputado RIAN, bem como na casa, 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, 01 (um) pino de cocaína, a quantia de R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais), 01 (um) aparelho celular Iphone, 01 (um) comprovante de passagem, dentre outros objetos (Vide Auto de Apreensão de fls. 01/02 – id. 101684095).

Em seguida,
localizaram no quarto do implicado ISAC, 01 (um) pino de cocaína, 01 (uma) porção de maconha, 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, bem como 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (uma) luva de cor preta, e 08 (oito) munições de calibre.38
, sendo certo que não foi apresentado pelo denunciado ISAC nenhuma documentação autorizando a posse das referidas munições.

Em razão disso, a equipe policial realizou a prisão em flagrante delito dos denunciados, encaminhado-os para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para realização dos procedimentos de praxe, sendo certo que
as vítimas reconheceram tanto RIAN quanto ISAC como autores do crime de roubo, e ainda detalharam as características físicas destes
.

No mais,
cumpre destacar que além do reconhecimento pessoal dos implicados, os ofendidos também reconheceram na Delegacia os seus objetos que haviam sido subtraídos, como também o simulacro de arma de fogo e a luva preta, ambos utilizados pelos denunciados na empreitada delitiva.

Além do mais, urge salientar que pretéritas investigações policiais, apontavam o envolvimento dos implicados com o tráfico de drogas, o que se confirmou com a apreensão de drogas, do dinheiro trocado e demais apetrechos/produtos relacionados ao comércio espúrio em questão, sendo importante mencionar ainda que o próprio denunciado RIAN relatou aos agentes da lei, no momento da prisão, que estava devendo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para Maikel Pereira dos Santos, gerente do tráfico de drogas nesta urbe, e por esse motivo estava praticando delitos patrimoniais.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de RIAN HENRIQUES ROSSATO como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes; e artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006; em concurso material de delitos; e em face de ISAC CECILIO DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes; do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006; e do artigo 12, da Lei n.o 10.826/2003; tudo em concurso material de delitos
” (...).

Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em desfavor de RIAN HENRIQUES ROSSATO, acusado, em tese, da prática dos delitos de tráfico de drogas, posse irregular de munição de uso permitido, roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado(s) no(s) Art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e Art. 157 - §2o - II do Decreto Lei n. 2.848/40 e Art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e
ISAC CECILIO DOS SANTOS, acusado, em tese, da prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e posse irregular de munição de uso permitido
, tipificado(s) no(s) Art. 157 - §2o - II do Decreto Lei n. 2.848/40 e Art. 12 da Lei n. 10.826/2003, ocorridos nesta cidade.

Analisando o Auto de Prisão em tela, extrai-se que “os investigadores da polícia civil, ao tomarem conhecimento do roubo ocorrido em uma residência, conforme BO n. 2022.272782 entraram em contato com uma das vítimas a qual foi subtraída seu celular e a mesma passou a rastrear a última localização do referido aparelho, assim sendo, os investigadores Luiz Gustavo, João Kleberson, Rafael, e o depoente diligenciaram até o referido local sendo que na casa reside Gabriel Morais dos Santos, vulgo "chefinho", no entanto ele não estava no local, e que ao chegar na residência foram recepcionados pela avó do Gabriel que autorizou a entrada dos policiais civis, onde no mesmo terreno havia uma casa nos fundos, o qual foi encontrado Rian Henrique Rossato vulgo "RN" que estava deitado em um colchão na sala, todo machucado, onde passou a relatar que havia caído com uma motocicleta, sendo ela de produto do roubo na noite anterior, no entanto não quis falar quem era os demais comparsas, informam ainda que foi apreendido na posse de Rian duas pedras de entorpecente do tipo pasta base, um pino de cocaína, R$ 257,00 reais em papel moeda e um aparelho celular Iphone, já
no quarto onde Isac Cecílio dos Santos diz estar dormindo, foi encontrado escondido dentro da cama box um simulacro de pistola, usado no roubo do boletim acima citado, um pino de cocaína usado pela metade, oito munições de calibre 38 e dentro de uma lata de balas, um celular marca Xiaomi de cor azul, uma porção de droga do tipo maconha, bem como uma luva de cor preta, do mesmo material e tamanho deixada por Rian "RN" na casa da vítima no momento do roubo
(...). Cabe ainda mencionar que o menor infrator Gabriel Moraes dos Santos vulgo "chefinho" e Rian Henriques Rossato, vulgo "RN", são investigados por fazerem parte da associação criminosa Comando Vermelho e autoria em vários crimes relacionado ao tráfico e de roubos para o comando vermelho, especificamente para o gerente do tráfico de drogas e criminoso não convencional por nome Maikel Pereira dos Santos vulgo Trem Bala, informa ainda que o conduzido Rian relatou informalmente de que estaria devendo ao gerente do tráfico de drogas (Maikel Pereira dos Santos a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e devido a isso estaria cometendo tais roubos na região; Que nessa ocasião da prisão narrada Rian informalmente assumiu que realizou o roubo tanto do carro Ford k, quanto da moto e inclusive indicou o local onde possivelmente teria sofrido um acidente com a moto roubada durante a fuga; Que ainda informa que nas diligências encontraram a moto dentro de uma vala, no final da Avenida Brasil sentido a cidade de Nova Mutum; Que Riam perdeu o controle colidiu com um monte de terra e caiu dentro de uma vala, foi então recuperado a moto e o capacete que foram devidamente reconhecidos pela vítima e entregue. Que informa que na data de ontem dia 02/10/2022 receberam de colaborados informações seguras de uma imagem de um integrante faccionado com uma mão tatuada segurando uma arma aparentando ser uma pistola glock, cabe salientar que essa imagem da arma enviada no grupo dos faccionados via número 6596755337, sendo que a arma estava em cima de um tapete e foi a arma citada nessa ocorrência apreendida na casa onde Rian estava; Que foi apreendido ainda no local o tapete verde com as mesmas características da imagem da arma enviada no grupo, e observado a tatuagem na imagem e comparando com a tatuagem na mão de Rian”.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, para as providências necessárias.

Pois bem.

In casu, não há que se falar em relaxamento da prisão, visto que o Auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, testemunhas, com interrogatório dos conduzidos, com a comprovação de entrega das notas de culpa, além das notas de garantia, atendendo assim, aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal.

Em que pese a manifestação da defesa, os autuados se encontravam em situação de flagrância, vez que foram presos, em tese, logo após o cometimento do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo encontrados com instrumentos e objetos que façam presumir a autoria da infração (art. 302, inc. IV, do CPP), conforme Auto de Apreensão e Termos de Reconhecimento de objetos anexos
.

Ainda, estavam cometendo, em tese, a infração penal disposta no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e, especificamente, o custodiado RIAN HENRIQUES, estava cometendo, em tese, o crime disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que presente também o requisito de ordem material, previstos no artigo 302, do Código de Processo Penal.

Assim sendo, regular a prisão e apreensão noticiada, eis que presentes os requisitos legais, RECEBO nesta data a comunicação do flagrante em questão, HOMOLOGANDO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória.

A prisão preventiva que antes era cabível a todo tipo de crime doloso, passa a ser possível somente quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelaram inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), devendo o juiz ao receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no art. 310, do CPP, in verbis:

"Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

Logo, qualquer prisão processual está condicionada à presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Pois bem.

Extrai-se do caderno processual, por meio de declaração dos policiais que atenderam a ocorrência, que portam fé pública, que após tomarem conhecimento sobre o crime,
diligenciaram para identificar os autores do roubo e tentar localizar os pertences das vítimas, sendo que em contato com uma das vítimas, que teve seu celular subtraído, esta passou a rastrear a última localização do aparelho, tendo assim, os policiais chegado até o referido local, onde localizaram os suspeitos na posse de simulacro de pistola, usado no roubo, além de munições de calibre 38 e substâncias entorpecentes
.

No caso em exame,
a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo
boletim de ocorrência
,
declarações das vítimas
,
termos de reconhecimento de pessoas
,
termos de reconhecimento de objetos
,
termo de entrega de bem apreendido
(capacete, motocicleta e comprovante de passagem),
termo de apreensão
(objetos, substâncias entorpecentes e munição),
auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes
, bem como dos próprios depoimentos dos policiais contidos nesse Auto de Prisão
.

Ademais, os fatos praticados pelos indiciados, indicam
alta potencialidade (roubo majorado e posse irregular de munição
), devendo ser reprimido com rigor pelas autoridades, se fazendo necessário a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública
(art. 312, do CPP).

Importante ainda destacar que os delitos somados preveem penas privativas de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que faz preencher o requisito objetivo da prisão preventiva, previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Assim, presentes os requisitos subjetivos e objetivos da prisão cautelar.

Ressalto ainda, que o crime de tráfico de drogas, imputado ao custodiado RIAN, igualmente deve ser reprimido com rigor pelas autoridades, uma que trata-se de crime grave e a repercussão social dele resultante, antes retratada, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes, pois geradores de outras infrações igualmente graves – está a evidenciar concreto risco à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão cautelar e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal.

Portanto a medida extrema se justifica para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Desse modo, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pelos acusados e, de consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados ISAC CECILIO DOS SANTOS e RIAN HENRIQUES ROSSATO para garantia da ordem pública.

Sirva-se da presente como MANDADO DE PRISÃO, sem prejuízo da expedição do necessário no sistema BNMP.

Tendo em vista os relatos do custodiado RIAN HENRIQUES ROSSATO de ter sofrido agressão física da polícia, encaminhe-se cópia dos autos a 2a Promotoria Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, vez que possui atribuição de controle externo da polícia (artigo 129, CF), para ciência e as providências que entender necessárias.

Oficie-se ainda, à autoridade policial, bem como o Diretor da Cadeia Pública local, a fim de que encaminhe com URGÊNCIA, o custodiado RIAN HENRIQUES ROSSATO para atendimento médico, garantindo a este o acesso às medicações que forem necessárias ao seu tratamento, bem como disponibilizando o necessário para o contato deste com sua família, a fim de comunicar a sua prisão.

Ainda, oficie-se a autoridade policial para realizar/juntar imediatamente o exame de corpo de delito nos custodiados.

SIRVA-SE DA PRESENTE COMO OFÍCIO.

No mais, ao juiz da causa para análise do pedido formulado pela autoridade policial, de quebra de sigilo dos dados dos aparelhos celulares apreendidos.

Dê-se ciência ao Ministério Público da presente decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências necessárias
”.

No que diz respeito à ilegalidade da prisão em flagrante, por ausência de situação flagrancial, o art. 302, IV, do CPP, prevê que se considera em flagrante delito quem é encontrado, logo depois, com armas que façam presumir ser ele autor da infração.

Consigno que, embora
Isac
tenha sido preso aproximadamente doze horas após o suposto cometimento do crime de roubo majorado, o conceito temporal [logo depois], constante na legislação processual penal, permite interpretação elástica, estendendo-se o prazo a várias horas, notadamente porque a localização do acusado só foi possível pelo rastreamento de um dos celulares extraviados, circunstância que demonstra a ocorrência do flagrante ficto.

O referido posicionamento se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
1. O agravante foi preso logo depois da prática criminosa, na posse de parte dos objetos subtraídos, hipótese que se amolda ao art. 302, IV, do CPP, evidenciando a ocorrência do flagrante ficto ou presumido.

2. A expressão "logo depois", constante do inciso IV do art. 302 do CPP, permite interpretação elástica, havendo maior margem na apreciação do elemento cronológico, quando o agente é encontrado em circunstâncias suspeitas, aptas, diante de indícios, a autorizar a presunção de ser ele o autor do delito, estendendo o prazo a várias horas.

3. A operação policial que culminou na prisão do acusado - realizada no dia seguinte à prática delitiva e na companhia da vítima - foi acompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, uma vez que, em diligência no Condomínio Taubaté - local em que a vítima presenciou os agentes entrando com os bens subtraídos -, os policiais não só constataram, pelas imagens registradas pelas câmeras de segurança na portaria, que o veículo subtraído havia de fato ingressado no condomínio, como também abordaram um dos comparsas do agravante, que, após ser reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo, confessou ter participado do delito e indicou o apartamento do recorrente. Presentes, portanto, fundadas razões a evidenciar que no interior da residência havia uma situação de flagrante delito apta a justificar o ingresso domiciliar sem autorização judicial
” [STJ. AgRg no REsp 1974148 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1a Região). DJe: 20/6/2022].

No que se refere à prisão preventiva, o artigo 312 do CPP dispõe que ela poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Conforme sustenta a defesa, não há demonstração da presença do
fumus comissi delicti
, contudo, os indícios suficientes de autoria emergem nos autos por intermédio da documentação juntada no bojo do procedimento investigatório.

Segundo o inquérito policial, dentre os itens localizados no quarto onde
Isac
dormia constavam um simulacro de arma de fogo e uma luva de cor preta, os quais foram reconhecidos pelas vítimas do roubo [Autos originários – Id no 101684102 e 101684103].

Além disso, os ofendidos, Diego Jacob Maronesi e Victor Emmanuel Martins Brandão, reconheceram o paciente como um dos autores do crime patrimonial [Autos originários – Id no 101684105 e 101684108].

Depois, o oferecimento da denúncia e recebimento desta pelo juízo de origem reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação e, consequentemente, o
fumus comissi delicti
.

Registro que no julgamento do HC no 1020593-84.2022.8.11.0000, impetrado em favor do corréu, esta 1a Câmara Criminal reafirmou a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, assentando-a no
modus operandi
utilizado na prática do
roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade das quatro vítimas e pelo emprego de arma de fogo, p
osicionamento que vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
In casu, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta delituosa
, pois o crime de
roubo
teria sido praticado em
concurso
de quatro
agentes
, mediante
emprego de arma de fogo
. Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o
modus operandi
serve de fundamento para a prisão cautelar
” [STJ. AgRg no RHC 167765 / RS. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 20/10/2022].

Por fim, demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Isac Cecílio dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023